Tribunal: TJSP
Processo: 1008764-96.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano Moral – Gratuidade da Justiça – Deferimento – Publicações ofensivas em grupo da rede social Facebook – Imputação de atos de improbidade administrativa sem provas – Requerido que não se restringiu a manifestar seu descontentamento com as decisões administrativas e políticas tomadas pelo corpo legislativo da cidade, atribuindo-as indevidamente ao apelado, que por

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano Moral – Gratuidade da Justiça – Deferimento – Publicações ofensivas em grupo da rede social Facebook – Imputação de atos de improbidade administrativa sem provas – Requerido que não se restringiu a manifestar seu descontentamento com as decisões administrativas e políticas tomadas pelo corpo legislativo da cidade, atribuindo-as indevidamente ao apelado, que por seu cargo, foi mero executor das decisões dos Edis - Abalo à honra do autor – Compensação por dano moral e remoção das postagens ofensivas devidas - Recurso desprovido.